Tribunal: CARF
Processo: 10980.726576/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726576/2017-14
ACÓRDÃO
1001-004.237 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LL - ASSESSORIA CONTABIL, FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. OMISSÃO NA CONTABILIDADE DOS
VALORES RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
A conduta dolosa do contribuinte necessária para qualificar a multa não
pode ser somente a omissão da receita ou do rendimento, caso contrário o
Enunciado da Súmula CARF no 25 restaria inócuo e desprovido de eficácia.
É necessária a demonstração inequívoca do elemento volitivo - a intenção
deliberada de fraudar o Fisco - que deve transcender a mera constatação
de irregularidades formais ou descumprimento de obrigações acessórias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a qualificação da multa aplicada no que diz respeito
à Omissão de Receitas da Atividade - Infração: Receita Bruta Mensal na Prestação de Serviços em
Geral como também afastar a responsabilidade solidária do Sr. Luiz Fernando Bordignon. Vencidos
os Conselheiros Paulo Elias da Silva Filho e Carmen Ferreira Saraiva que negavam provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 5298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.237 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726576/2017-14
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-35.478 (fls. 5190 a 5227)
que julgou procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário
exigido por meio de auto de infração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), de Programa
de Integração Social (PIS), de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade (Cofins), referente aos anos-calendário de 2012 e 2013.

De acordo com a autoridade fiscal, foram constatadas as seguintes omissões:
2.1 - OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE - INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA
MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
O contribuinte omitiu receitas de prestação de serviços, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo.
MULTA = 150,00%
72. Conforme já esclarecido nesse Termo de Verificação Fiscal, o Sr. Sérgio Simioni
informou ter realizado várias cessões de direitos de crédito oriundos da Ação
Ordinária de Indenização no 952/70. Diversos Contratos e Escrituras de Cessão de
Direitos de Crédito foram obtidos no curso dos procedimentos de fiscalização
junto ao Sr. Sérgio Simioni e à LL. Na grande maioria das Escrituras, o cedente dos
direitos de crédito era o Sr. Sérgio Simioni e em TODOS os contratos, a LL.
(...)
Assim, a receita de prestação de serviços omitida relacionada aos citados
contratos pode ser apurada da seguinte forma: Total da receita de prestação de
serviços apurada subtraído dos repasses feitos ao Sr. Sérgio Simioni e da receita
Fl. 5299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.237 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726576/2017-14
3
de prestação de serviços declarada vinculada aos contratos. Essa apuração está no
Anexo VI a este Termo de Verificação Fiscal.
2.2 - OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL - INFRAÇÃO: DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo.
MULTA = 150,00%
DESCRIÇÃO NO TERMO DE VERIFICAÇÃO
V.1 — Omissão de Receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovadas
46. Diante disso, foram enviadas Requisições de Movimentação Financeira (RMF)
às Instituições Financeiras junto às quais a LL mantinha contas bancárias nos anos
de 2012 e 2013. Os extratos foram entregues no formato da Carta-Circular Bacen
n.° 3.454/2010.
47. Após conciliação desses extratos onde foram excluídos, de antemão, os
depósitos/créditos provenientes de outras contas da LL, aqueles oriundos de
resgates de aplicações financeiras, estornos, devoluções de cheques, TED e DOC,
etc, foi enviado à LL Termo de Intimação Fiscal lavrado em 03/02/2017.
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
Motivação
Ficou demonstrado, de forma cabal, que a LL cometeu sonegação. Agiu
dolosamente tentando impedir o conhecimento, por parte da fazenda pública, da
ocorrência do fato gerador do IR e demais tributos relacionados à receita de
prestação de serviços.
O sócio-gerente da LL desde a sua abertura, em 1996, é o Sr. Luiz Fernando
Bordignon, CPF 544.311.829-34.
A decisão recorrida julgou a impugnação PROCEDENTE EM PARTE, para: (i)
desqualificar a multa de ofício aplicada no tocante à infração “omissão de receitas decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada”, reduzindo-a para o percentual de 75%,
estabelecido no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; (ii) afastar a
responsabilidade tributária atribuída ao sócio-administrador Luiz Fernando Bordignon,
relativamente apenas à infração “omissão de receitas decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada”, declarando devidos o imposto e as contribuições nos valores abaixo
Fl. 5300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.237 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726576/2017-14
4
discriminados, acrescidos da multa de ofício no percentual de 150% e dos juros de mora
respectivos, (iii) manteve, em parte os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins,
consubstanciados nos Autos de Infração de fls. 4878/4958, declarando devidos o imposto e as
contribuições nos valores abaixo indicados, acrescidos das multas de ofício de 75% e 150% e dos
juros de mora respectivos, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões judiciais, com efeito inter partes, não
podem ser aplicadas a outros casos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
são caracterizados como omissão de receitas.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO.
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado
(fato indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato
jurídico tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe
ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
OMISSÃO DE RECEITAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Caracteriza-se omissão de receitas de prestações de serviços, os valores
creditados, em contas correntes, oriundos de Contratos de Prestações de
Serviços, sem as devidas escriturações e oferecimentos à tributação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Correta a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% quando restar
evidenciado nos autos os motivos da aplicação da referida multa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MULTA QUALIFICADA. DESCABIMENTO.
A simples existência de depósitos bancários não escriturados, por si só, não é
suficiente para demonstrar o elemento subjetivo (dolo) na conduta do
contribuinte, de forma a ensejar a aplicação da multa qualificada, no percentual
de 150%.
SUJEIÇÃO PASSIVA. Art. 135, III, do CTN - CABIMENTO -Comprovado que o sócio-
gerente praticou atos em nome da sociedade com infração de lei, torna-se
responsável pelos créditos tributários decorrentes.
VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
Fl. 5301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.237 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726576/2017-14
5
Não há de se cogitar da materialização das hipóteses de ofensa ao Princípio da
Capacidade Contributiva quando os lançamentos se pautaram nos pressupostos
jurídicos, declarados no enquadramento legal, e fáticos, esses coadunados com o
conteúdo econômico das operações comerciais do contribuinte.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. A realização de diligência/perícia não se presta à produção
de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça
impugnatória.
PRECLUSÃO PROBATÓRIA. O prazo para apresentação da impugnação é de trinta
dias contados da ciência do lançamento. A apresentação extemporânea de novos
argumentos e/ou provas por parte do sujeito passivo deve estar fundamentada na
força maior ou na superveniência de fato ou direito.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decido para a
obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi intimado em 10/12/2018 (fls. 5256) e apresentou recurso
voluntário em 07/01/2019 (fls. 5260 a 5294) sustentando, em síntese: a) não incidência do IR
sobre verbas indenizatórias; b) incidência tributária somente sobre os valores relativos a prestação
de serviços; c) não incidência de tributos sobre as inadimplências, por violação ao princípio da
capacidade contributiva; d) impossibilidade da recorrente em comprovar a origem dos depósitos
bancários; e) da ausência de responsabilidade do segundo recorrente - Sr. Luiz Fernando
Bordignon.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente sustenta, em apertada síntese, que a decisão recorrida merece ser
reformada, sob os seguintes fundamentos: a) não incidência do IR sobre verbas indenizatórias; b)
incidência tributária somente sobre os valores relativos a prestação de serviços; c) não incidência
Fl. 5302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.237 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726576/2017-14
6
de tributos sobre as inadimplências, por violação ao princípio da capacidade contributiva; d)
impossibilidade da recorrente em comprovar a origem dos depósitos bancários; e) da ausência de
responsabilidade do segundo recorrente – Sr. Luiz Fernando Bordignon.
Analisando o teor do recurso voluntário em confronto com a impugnação
administrativa apresentada às fls. 79 a 127, é possível observar que o recorrente não trouxe
qualquer argumento novo ou justificativa apta a demonstrar equívoco no Acórdão recorrido.
Assim, por concordar com os fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus fundamentos,
valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) , o qual adoto como razão de decidir.
A exceção, no presente caso, diz respeito aos argumentos relacionados à
responsabilização do Sr. Luiz Fernando, impugnada de forma correta nas razões do recurso
voluntário.
Nos termos relatados, a decisão recorrida afastou a responsabilidade tributária
atribuída ao sócio-administrador Luiz Fernando Bordignon, relativamente apenas à infração
“omissão de receitas decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada”, declarando
devidos o imposto e as contribuições nos valores abaixo discriminados, acrescidos da multa de
ofício no percentual de 150% e dos juros de mora respectivos.

Sabe-se que é dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções.
Fl. 5303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.237 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726576/2017-14
7
Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Ao tratar do ônus probatório do contribuinte, o Decreto no 70.235/72 informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, é importante destacar que, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do
princípio da legalidade, e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o
julgador, inclusive de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Destarte, no processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com
preterição do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio
do contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade
de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela
possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção. Simples
Fl. 5304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.237 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726576/2017-14
8
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados. A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento
administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no
presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
No caso, não houve erro no lançamento, devendo ser mantida a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos, com a exceção da parte que foi devidamente impugnada pelo
corrente e diz respeito à manutenção da multa de 150% para todas as infrações.
Nos termos relatados, a decisão recorrida afastou a responsabilidade tributária
atribuída ao sócio-administrador Luiz Fernando Bordignon, relativamente apenas à infração
“omissão de receitas decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada”, declarando
devidos o imposto e as contribuições nos valores abaixo discriminados, acrescidos da multa de
ofício no percentual de 150% e dos juros de mora respectivos.

O auto de infração está baseado nas seguintes infrações:
2.1 - OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE - INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA
MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
O contribuinte omitiu receitas de prestação de serviços, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo.
MULTA = 150,00%
2.2 - OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL - INFRAÇÃO: DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
Fl. 5305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.237 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726576/2017-14
9
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo.
MULTA = 150,00%
A decisão recorrida excluiu a multa qualificada somente para a segunda infração,
sob o fundamento de que “Caracterizada a omissão de receitas, compete à autoridade tributária
trazer elementos adicionais que corroborem a acusação da prática de sonegação fiscal. Na
ausência de tais elementos, como foi o caso ora examinado, não cabe a imputação da multa
qualificada de 150%. Tal entendimento, inclusive, está albergado no âmbito administrativo,
conforme a Súmula n° 25 do CARF, a qual possui efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal, ex vi da Portaria MF no 383, de 12 de julho de 2010” (fls. 5225).
A conduta dolosa do contribuinte necessária para qualificar a multa não pode ser
somente a omissão da receita ou do rendimento, caso contrário o Enunciado da Súmula CARF no
25 restaria inócuo e desprovido de eficácia.
O que é exigido, em verdade, é que haja uma prática reiterada de atos dolosos do
contribuinte tendentes a impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela
autoridade fazendária. Ou seja, necessária a demonstração inequívoca do elemento volitivo - a
intenção deliberada de fraudar o Fisco - que deve transcender a mera constatação de
irregularidades formais ou descumprimento de obrigações acessórias.
Nesse sentido, “A qualificação da multa de ofício, prevista no art. 44, §1o, da Lei no
9.430, de 1996, exige a demonstração inequívoca do elemento volitivo - a intenção deliberada de
fraudar o Fisco - que deve transcender a mera constatação de irregularidades formais ou
descumprimento de obrigações acessórias. Configura-se a sonegação fiscal, nos termos do art. 71
da Lei no 4.502, de 1964, quando comprovada a prática de atos dolosos tendentes a impedir ou
retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela autoridade fazendária, caracterizada
pela apresentação reiterada de declarações (DIPJ e DCTF) com valores manifestamente
subdimensionados ou zerados em contradição às notas fiscais emitidas. A conduta sistemática e
metódica de prestação de informações inverídicas ao Fisco, materializada pela manifesta
contradição entre as notas fiscais emitidas e as informações declaradas, persistente ao longo de
diversos períodos fiscais, evidencia estratégia deliberada de ocultação da real dimensão das
operações tributáveis, afastando a hipótese de erro ou equívoco pontual. Aplicação do princípio
da retroatividade benigna (art. 106, II, c, do CTN) para redução da multa qualificada de 150% para
100%, em face da superveniência da Lei no 14.689, de 2023, que estabeleceu novo patamar para a
penalidade” (Acórdão no 9101-007.395, Relator Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 10/09/2025).
Não obstante, em que pese não haver súmula do CARF para a manutenção da multa
qualificada quanto à OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE - INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA
MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL, o fato é que a manutenção dessa qualificação
também exige elementos adicionais que corroborem a acusação da prática de sonegação fiscal. E,
Fl. 5306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.237 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726576/2017-14
10
conforme expressamente mencionado na decisão recorrida, na ausência de tais elementos, como
foi o caso ora examinado, não cabe a imputação da multa qualificada de 150%.
Assim, a mera imputação de infração à lei ou reiteração não é suficiente para a
aplicação da multa qualificada, sendo necessário comprovar o dolo, em seus aspectos subjetivo
(intenção) e objetivo (prática de um ilícito)1. Confira-se:
PRELIMINAR.
DIREITO
DE
DEFESA.
CERCEAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
CONTRADITÓRIO. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.
Estando os elementos de prova todos nos autos, e tendo sido devidamente
cientificados ao contribuinte todos os atos processuais, descabida a alegação de
preterição ao direito de defesa.
PRELIMINAR DECADÊNCIA PARCIAL. AFASTAMENTO DA MULTA QUALIFICADA.
APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 150, § 4o, DO CTN
Tendo sido afastada a multa qualificada, impõe-se reconhecer a decadência
parcial do lançamento do IRPJ e CSLL, relativo ao quarto trimestre de 2012, em
face da aplicação do prazo previsto no art. 150, § 4o do CTN, nos termos da
jurisprudência consolidada pelo STJ no julgamento do Resp. no 973.733/SC,
proferido no regime de recursos repetitivos.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA BRUTA NÃO DECLARADA.
Verificada a omissão de receitas o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. AFASTAMENTO
Para que se possa preencher a definição do evidente intuito de sonegação que
autoriza a qualificação da multa, nos termos do artigo 44, II, da Lei 9.430/1996, é
imprescindível identificar a conduta praticada: se sonegação, fraude ou conluio --
respectivamente, arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964. A mera imputação de
infração à lei ou reiteração não é suficiente para a aplicação da multa qualificada,
sendo necessário comprovar o dolo, em seus aspectos subjetivo (intenção) e
objetivo (prática de um ilícito). (...) (Acórdão no 1401-007.496, Relator
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção, publicado em 20/10/2025)
De tal modo, a qualificação não será aplicada se não restar individualizada a
conduta de sonegação, conluio ou fraude, devendo esta conduta ser comprovada, e não
presumida, e ser uma conduta diversa daquela que ensejou o lançamento de ofício.
Diante do exposto, concluo pelo provimento parcial para que a multa qualificada
aplicada ao responsável solidário, Sr. Luiz, seja excluída, também, no que diz respeito à OMISSÃO

1 Acórdão no 1401-007.496, Relator Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Primeira Seção, publicado em 20/10/2025.
Fl. 5307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.237 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726576/2017-14
11
DE RECEITAS DA ATIVIDADE - INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EM GERAL, por ausência de comprovação da conduta dolosa.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
afastar a qualificação da multa aplicada no que diz respeito à Omissão de Receitas da Atividade -
Infração: Receita Bruta Mensal na Prestação de Serviços em Geral como também afastar a
responsabilidade solidária do Sr. Luiz Fernando Bordignon.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 5308
DF CARF MF
Original